Tribunal: TJMT
Processo: 1006927-75.2022.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006927-75.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECI BARBOSA DA SILVA - CPF: 520.674.671-15 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), BRUNO EDSON DA SILVA SOEIRO - CPF: 005.829.472-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 § 4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se houve tentativas de bloqueio de valores infrutíferas do executado e não foram indicados, pelo exequente, bens do devedor para serem penhorados, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006927-75.2022.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Valdeci Barbosa da Silva

Recorrido(s):

Bruno Edson da Silva Soeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, indefiro o pedido para suspender a CNH do devedor e, por consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à devolução dos títulos de crédito ao exequente.

Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa.”.

O Exequente sustenta, em suas razões recursais, que, embora a decisão tenha informado a ausência de bens penhoráveis, os meios para encontrar bens do Executado ainda não se esgotaram e devem ser utilizados no processo. Argumenta que o executado foi devidamente citado e possui ciência da execução (id. 184176773), e que houve constatação de valores em conta do executado na primeira tentativa SISBAJUD em 16/01/2023(id. 184176779).

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial onde a Exequente visa receber débito relativo a notas promissórias, firmada entre as partes, no valor original de R$ 3.500,00 que em última atualização juntada enseja R$ 3.841,91.

Da análise dos andamentos processuais, verifico que foram constritos valores em Sisbajud das contas da parte Executada, no valor de R$ 48,69 e, 16/01/2023, sendo desbloqueado em razão de montante insuficiente.

O exequente solicitou penhora dos bens que guarnecem a residência, contudo o oficial de justiça
in
loco constatou que o executado havia se mudado, de modo que o exequente pugnou pela continuidade das constrições Sisbajud, suspensão da CNH, inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito (art. 782, §3o, e 517, caput, CPC) e a intimação do executado para indicação dos bens passiveis de penhora (art. 774, V), mediante a ordem positivada do art. 835, do CPC.

Em 30/08/2023 o juiz “a quo” julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do CPC, sob o fundamento de que “
No caso, não é cabível a reiteração do SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, tendo em vista que a última pesquisa restou infrutífera id. 107288263. Esclareço que não há fundamento razoável para o deferimento do pedido de suspensão da CNH do executado por se tratar de medida desproporcional, que visa apenas à restrição de direitos individuais do devedor e não à satisfação do débito.”se mantendo silente quanto aos demais pleitos.

No caso, houve o requerimento expresso de inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito (art. 782, §3o, e 517, caput, CPC) e a intimação do executado para indicação dos bens passiveis de penhora (art. 774, V), mediante a ordem positivada do art. 835, do CPC, que segundo o recorrente não foram observados pelo juízo
a quo
.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação já teve deferidas diversas medidas, resultando em infrutíferas tentativas de penhora de bens e valores, por meio do Bacenjud, Renajud e bens que guarnecem a residência ante a mudança do executado.

No rito da Lei no 9.099/95, é cabível a extinção do processo quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o seu artigo 53, parágrafo 4o.

Em que pese à alegação do Recorrente de que requer a inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito e a intimação do executado para indicação dos bens passiveis de penhora, deve ser indeferido tal pedido, pois cabe ao exequente efetuar a indicação de bens passíveis de penhora, e o exequente não trouxe informações a respeito da existência de outros bens penhoráveis e, tampouco, juntou qualquer prova de que o executado possui crédito a receber para garantir a execução, o que inviabiliza o acolhimento do pedido. Assim, o Recorrente não trouxe aos autos novos fatos para corroborar com o pleito de reforma, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023